Tribunal: TJDFT
Processo: 0724977-46.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. SÓCIO REMIDO. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. VÍCIOS APONTADOS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DO AUTOR PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DA RÉ REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes ao acórdão que deu parcial provimento ao Recurso Inominado para declarar a inexigibilidade da cobrança de R$12.000,00, mantendo os demais termos da sentença.
2. O autor/recorrente sustenta: (i) erro material e omissão quanto à fundamentação adotada para reconhecer a exigibilidade da quantia de R$5.456,00; e (ii) erro na aplicação do dispositivo legal, visto que o prazo prescricional é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, conforme entendimento do Tema 949 do STJ.
3. A ré/recorrida alega omissão e contradição no acórdão, no pressuposto de que a prova documental comprova a origem da dívida de R$12.000,00, pugnando pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Questões em discussão: (i) omissão ou erro material quanto aos fundamentos da exigibilidade da dívida de R$5.456,00 e do respectivo prazo prescricional; (ii) omissão ou contradição na tutela declaratória de inexistência da dívida de R$12.000,00.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridades, suprir omissões, corrigir contradições ou retificar erros materiais. O recurso não é adequado para a rediscussão do mérito ou modificação do julgado. Inteligência do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei no 9.099/1995.
6. Em face dos argumentos do autor/embargante, impõe-se mero esclarecimento da fundamentação. Com efeito, a Assembleia Geral de 10/04/2017 (ID 74124876) assim deliberou: a) alteração do valor da taxa para reformas e ampliação do empreendimento (1a fase) para R$2.250,00; e b) instituição de nova taxa para ampliação do empreendimento (2a fase), no valor de R$ 2.900,00. E a Assembleia Geral de 13/06/2022 (ID 74124859) deliberou pela: a) aprovação de alteração no valor das taxas relativas às fases anteriores; b) concessão de desconto em favor dos associados inadimplentes; e c) criação de terceira taxa, no valor de R$ 4.115,00.
7. Embora não especificado o valor de R$5.456,00 nas assembleias mencionadas, o recibo de 24/11/2022 é referente à terceira etapa do rateio de valorização patrimonial do empreendimento (ID 74124684), o que vincula a cobrança às contribuições extraordinárias regularmente instituídas pela associação. Os elementos probatórios revelam a licitude e exigibilidade da contribuição extraordinária.
8. Outrossim, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, é aplicado à pretensão de cobrar taxas condominiais em condomínios edilícios, hipótese diversa da cobrança de contribuições extraordinárias de natureza civil, cujo prazo prescricional é estabelecido no art. 205, do CC.
9. No tocante à insurgência da ré/recorrente, o contexto probatório não legitima a cobrança de R$12.000,00, porquanto a origem e/ou a regular constituição da dívida não foi comprovada.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração opostos pelo autor/recorrente parcialmente acolhidos, com a finalidade de esclarecer a fundamentação, sem efeitos infringentes. Embargos de declaração opostos pela parte ré/recorrida rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.